Tribunal: STF
Processo: RE 396846
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental das empresas.
   Intempestividade. Não conhecimento. Não se conhece de recurso
   interposto fora de prazo.
2.                          RECURSO. Agravo.
   Regimental. Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento.
   Cobrança. Legitimidade. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Agravo regimental provido. Não pode o contribuinte furtar-se à
   exigência tributária sob a alegação de o ente público não exercer
   a fiscalização devida, não dispondo sequer de órgão incumbido
   desse mister, sendo, pois, irrelevante a falta de prova do
   efetivo exercício do poder de polícia.